Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO AUTOR SEM PRÉVIA JUSTIFICATIVA - PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001693-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DAVID DE
OLIVEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001693-76.2019.8.26.0344
Apelação Cível no 1001693-76.2019.8.26.0344 -Voto no 36141
2
Apelante: David de Oliveira Carvalho (justiça gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: Marília - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Ernani Desco Filho
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL

AUSÊNCIA
DO
AUTOR
SEM
PRÉVIA
JUSTIFICATIVA - PRECLUSÃO RECONHECIMENTO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO - AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36141
Inconformado
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
DPVAT, apela o autor em busca da anulação do julgado.
O apelante alega cerceamento de defesa e pede que
os autos retornem à origem para realização de prova pericial médica,
alegando que não compareceu no exame designado pois “estava com
muita dor no dente e passou mal, então se dirigiu até uma farmácia
para comprar medicação e depois foi para casa”.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001693-76.2019.8.26.0344
Apelação Cível no 1001693-76.2019.8.26.0344 -Voto no 36141
3
É o relatório.
A insurgência não prospera.
O autor ajuizou a presente ação de cobrança de
seguro obrigatório - DPVAT - argumentando ter sido vítima de acidente
de trânsito, fazendo jus à indenização pela invalidez que o acomete.
O autor foi pessoalmente intimado, através de oficial
de justiça, e em tempo hábil, a comparecer ao IMESC para se submeter a
exames médicos (fls. 143).
Na data designada, porém, não compareceu, nem
comunicou a impossibilidade de estar presente na perícia, sequer
apresentando prova de que estaria, de fato, impossibilitado de submeter-
se ao exame, já que a alegação de que estava com dor de dente no dia,
veio desacompanhada de qualquer documento que a embase.
Forçoso concluir, portanto, que o autor deixou de
comparecer ao local do exame, ou solicitar novo agendamento, por
opção própria, inviabilizando a realização do exame pretendido e
tornando preclusa a faculdade de produção de prova.
Nestas circunstâncias, correta a opção do nobre
sentenciante de reputar preclusa a realização da prova e igualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001693-76.2019.8.26.0344
Apelação Cível no 1001693-76.2019.8.26.0344 -Voto no 36141
4
correta a conclusão pela não demonstração do fato constitutivo do
alegado direito, no caso, a existência de invalidez, ensejando, em
consequência, a improcedência da ação, a teor da regra do ônus da prova
estabelecida no artigo 373, I, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, dando cumprimento ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro
a verba honorária de 10% para 12% do valor atualizado da causa,
observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC,
por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator